Tribunal: TJES
Processo: 5006415-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006415-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES
COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006415-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. 2. Ordem denegada.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006415-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003878-56.2023.8.08.0024.

O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 com a agravante do artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante questiona os requisitos da prisão preventiva, em especial no que tangencia à contemporaneidade dos fatos, um suposto atentado às disposições do
caput
e do parágrafo segundo do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Entretanto, conforme relatado em sede de cognição sumária pela eminente Desa. Rachel Durão, entendo que os argumentos trazidos não merecem prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que as investigações realizadas ao longo da operação “Caça Fantasma”, apresentam indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Vejamos trecho de decisão colacionada aos autos do presente
writ
.

Trata-se a presente ação de desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022), apura as ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Conforme os elementos trazidos aos autos, o acompanhamento do grupo criminoso, realizado no curso de investigações e das medidas cautelares nº 0002286-74.2023.8.08.0024 (busca e apreensão) e nº 0004897-34.2022.8.08.0024 (interceptação telefônica), permitiu a apuração de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantidores da subsistência da facção.

Consta da denúncia que o número de negociações, as fontes distintas e a forma pela qual os materiais ilícitos chegam aos integrantes da organização criminosa demonstraram que as aquisições de drogas e armas/munições geralmente são consubstanciadas de maneira fracionada e de diversos fornecedores.

Diante dos fatos apurados, o Ministério Público representou pela quebra do sigilo telefônico e de dados telemáticos relativos às linhas e contas utilizadas pelos investigados, o que foi devidamente autorizado por este Juízo nos autos de medida cautelar de Interceptação Telefônica, com as respectivas prorrogações.

Durante as investigações, o Ministério Público Estadual, por seu Grupo Especializado GAECO, apurou que o denunciado ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES teria se associado a JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL (já denunciado) e terceiros não identificados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes.

Sobretudo com a extração de dados dos aparelhos celulares de JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, apreendidos em razão da medida cautelar deferida nos autos nº 0009068-34.2022.8.08.0024, foram descobertos indícios relevantes quanto ao esquema de fornecimento e distribuição de drogas em Vitória/ES.

Nesse contexto, apurou-se que ALEXANDRE DE DEUS RODRIGUES teria oferecido a JOÃO GABRIEL caixas de “óleo” (crack) pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o kg, encaminhando mensagem de terceiro não identificado, afirmando que também teriam cocaína do tipo exportação.

Por exemplo, no dia 06/05/2022, ALEXANDRE teria dito a JOÃO GABRIEL, em conversa pelo aplicativo Whatsapp: “
Valor de 14 mil pura. Que eu arrumo aqui. Então vê quantas caixas você vai querer. E se você quiser um exportação aqui também tem
” (fls. 04v/05).

Na sequência, JOÃO GABRIEL teria perguntado o tipo de droga, afirmando que gostaria de ir até o local, no que ALEXANDRE responde que passaria o contato do fornecedor. O denunciado ALEXANDRE teria dito em seguida: “
Mano, 14 aí é óleo. O outro, exportação é o peixe, que ele tem outro preço, entendeu? É outro corre. Mas esse aí é o óleo, 14. Lá
”.

Presentes dos indícios de que ALEXANDRE, em tese, possui vínculo com JOÃO GABRIEL, extrai-se que nos dias subsequentes o denunciado em tela continuou fazendo a intermediação entre JOÃO GABRIEL e o fornecedor de drogas ainda não identificado, de apelido Grandão, e encaminhou os contatos telefônicos de “Minha Família Jair” e “BODO” (com referência a “produtos”), ambos com DDD do Estado de Rondônia, com aval de “Grandão” para negociação direta.

Em áudio de 14/05/2022, JOÃO GABRIEL fala com o denunciado ALEXANDRE o seguinte:

“Então, Xandão, eu tô negociando com eles, pô. Já respondi ele já. Eu botei meu celular pra carregar, mas tô negociando, sabe por que? A parada é tipo assim, agente dividiu o risco, algum coisa. Estamos negociando pra chegar na melhor forma possível, entendeu? Porque o risco nosso, pô, perder 200 mil aí, na pista”(fl. 12v)

Ademais, ALEXANDRE ainda teria intermediado para JOÃO GABRIEL a compra e venda de “cx de bala” (supostamente, munições), a R$ 600,00 (seiscentos reais), cujo pagamento seria realizado por pix, com preocupação por parte de JOÃO GABRIEL quanto à pessoa estar “grampeada”,conforme diálogos de fl. 13 e seguintes.

Ainda, a identidade civil do acusado ALEXANDRE nas conversas é comprovada a partir do celular apreendido com ele em mandado de busca e apreensão, autorizado por este Juízo, verificando-se que as conversas pelo aplicativo WhatsApp entre ALEXANDRE e o contato salvo em seu aparelho como “Minha Família Jair” coincidem com as informações extraídas do celular de JOÃO GABRIEL, além dos diálogos entre ALEXANDRE e o contato salvo como Christopher, supostamente comprovando a atuação do réu para que JOÃO GABRIEL adquirisse as munições calibre .380 e coletes mencionados anteriormente. (...)

Nessa linha, verifica-se que a decisão combatida está devidamente fundamentada, à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal, principalmente, diante da gravidade concreta da conduta em análise, o que justifica a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, vejamos o recente acórdão do colendo Tribunal da Cidadania.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE ASSUMIU O COMANDO DO GRUPO JUNTO COM CORRÉ, APÓS A PRISÃO DOS CORRÉUS PRESOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso em tela,
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico de drogas, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, ligada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas.
Foi destacado nos autos que ela teria assumido o comando do grupo juntamente com a corré Aline, seguindo as coordenadas passadas pelos corréus que se encontram presos, e arregimentado outros integrantes de sua família para integrarem a facção criminosa. Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios".

3.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Agravo regimental desprovido

(STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

Cumpre ressaltar, ainda, que em consulta aos sistemas oficiais desta corte, verifica-se que o paciente já fora condenado por sentenças definitivas por crimes de homicídio nos autos nº 0000560-57.2007.8.08.0014 e 0010605-52.2009.8.08.0014.

Desta forma, a prisão cautelar de ALEXANDRE é necessária, não apenas tendo em vista a necessidade de se interromper, ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, mas também para evitar a reiteração delitiva.

Finalmente, no que tange à contemporaneidade da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante, “
uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente somente foram detectados durante as investigações, tendo sido decretada a custódia tão logo se teve conhecimento da sua participação no delito, persistindo, ainda, os motivos ensejadores
” (AgRg no HC n. 760.423/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ante o exposto, não há o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, principalmente tendo em vista a contemporaneidade dos fatos, a necessidade de se garantir a ordem pública e a presença da autoria e da materialidade.

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o brilhante voto do e. Desembargador Relator.